Tribunal: STF
Processo: RE 1483996
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, o qual declarou que a coisa julgada decorrente de ação ordinária coletiva deve alcançar apenas os beneficiários que, ao tempo do ajuizamento da ação, estavam associados à ANASPS, “independentemente, no entanto, de haver ou não constado da relação nominal apresentada pela entidade que os representa processualmente”. O acórdão recebeu a seguinte ementa (Doc. 23, fl. 28):



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL — ANASPS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE DA EXECUÇÃO. COISA JULGADA. LIMITES SUBJETIVOS. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO AO TEMPO DA IMPETRAÇÃO, INDEPENDENTE DE LISTA ACOSTADA À INICIAL. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. 



    1. A Constituição Federal em seu art. 50, inc. XXI assegurou às entidades associativas, quando expressamente autorizadas, legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. 



    2. A legitimidade da associação para a propositura de ação judicial na defesa dos interesses dos seus associados, segundo o decidido pelo Plenário do STF em sede de repercussão geral - RE 573.232/SC, está condicionada à apresentação nos autos da autorização expressa e a lista dos associados, mas também sendo admitida, para tanto, a autorização específica dada por Assembleia Geral, vedada, contudo, a autorização genérica constante do seu estatuto. 



    3. No caso em análise, o título executivo decorre de coisa julgada formada nos autos da Ação Coletiva n. 1997.34.00.022863-8, ajuizada mediante autorização conferida em Assembleia Geral Ordinária da ANASPS, não havendo, portanto, dúvidas quanto à legitimidade da Associação. 



    4. Quanto ao efetivo alcance da decisão judicial, ou seja, aos limites subjetivos do título executivo, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a eficácia da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, ajuizada por associação civil, somente alcança os filiados que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda (RE 612043, Relator(a): Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 10/05/2017, Processo Eletrônico Repercussão Geral - Mérito DJe-229 Divulg. 05-10-2017 Public. 06-10-2017). 



    5. A coisa julgada deve alcançar apenas os beneficiários que, ao tempo do ajuizamento da ação, estavam associados à ANASPS, independentemente, no entanto, de haver ou não constado da relação nominal apresentada pela entidade que os representa processualmente. 



    6. Apelação parcialmente provida”.



    Opostos Embargos de Declaração pelo INSS (Doc. 28), foram rejeitados (Doc. 32).



    No apelo extremo (Doc. 35), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSS aduz que o acórdão recorrido, ao dispensar a necessidade de o nome dos servidores integrarem a lista anexa à petição inicial de ação coletiva ajuizada por associação de servidores, violou o art. 5º, XXI, da CF/1988, bem como afastou indevidamente as teses firmadas por esta CORTE SUPREMA no julgamento do RE 573.232/SC (Tema 82/RG) e do RE 612.043/PR (Tema 499/RG).



    Afirma que o “Supremo Tribunal Federal esclareceu, quando do julgamento do Recurso Extraordinário 573.232/SC, que a atuação dos sindicatos em juízo afigura-se como genuína hipótese de substituição processual em relação a determinada categoria. Por outro lado, as ações promovidas por associações configuram hipóteses de representação processual, de forma que se mostra necessária, para fins de aferição de sua legitimidade, a apresentação de autorização expressa, seja individualmente pelo associado, seja em assembleia geral, acompanhada da lista de representados” (Doc. 35, fl. 6).



    Sustenta que “no Recurso Extraordinário 612.043/PR, decidido sob a sistemática da repercussão geral, restou assentada a tese de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa dos interesses de seus associados, somente alcança os filiados residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem até a data da propositura da demanda, e desde que relacionados em lista anexa à petição inicial do processo de conhecimento, nos termos do art. 5º, XXI, da CF/88 e do art. 2º-A, parágrafo único, da Lei 9.494/97” (Doc. 35, fl. 6).



    Dessa forma, entende imprescindível que para o ajuizamento de ação coletiva por associação, os servidores “(i) residam no âmbito da jurisdição do órgão julgador; (ii) sejam filiados à associação autora em momento anterior ou até a data da propositura da demanda; e (iii) constem da lista nominal juntada à inicial do processo de conhecimento” (Doc. 35, fl 6).



    Ao final, requer o provimento do presente recurso “para que seja reconhecida a violação às disposições constitucionais apontadas e reformado o acórdão recorrido, declarando-se a ilegitimidade dos exequentes cujos nomes não constaram da lista nominal juntada à inicial do processo de conhecimento, na linha dos mencionados precedentes vinculantes desse Supremo Tribunal Federal” (Doc. 35, fl. 11). 



    O Tribunal de origem negou seguimento ao RE ao fundamento de que o acórdão recorrido está em harmoniza com o Tema 82/RG (Doc. 44).



    Interposto Agravo Interno, o recurso foi provido, nos termos da seguinte ementa (Doc. 53, fls. 4-5):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS INTERNOS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL. EFICÁCIA SUBJETIVA DA COISA JULGADA. TEMAS 82 E 499 DO STF. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232/SC (Tema 82), com repercussão geral, fixou tese no seguinte sentido: "1 - A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial". 



    2. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário 612.043/PR (Tema 499), com repercussão geral, firmou a tese no sentido de que "A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento". 



    3. Embora as decisões que negaram seguimento ao recurso especial e ao recurso extraordinário adotem como premissa que o julgado recorrido está fundamentado em orientação vinculante do STF quanto à legitimidade da representação em juízo da associação na defesa dos direitos dos filiados, o acórdão deste Tribunal não está em consonância com o decidido pela Corte Suprema no julgamento dos Temas 82 e 499, em relação aos limites subjetivos do título executivo judicial. 



    4. A Turma julgadora, a despeito do entendimento firmado pelo STF, com repercussão geral, no julgamento dos Temas 82 e 499, ao apreciar a aplicação dos referidos paradigmas, adotou posicionamento no sentido de reconhecer a possibilidade de propositura da execução por filiados que integravam a associação antes do ajuizamento da ação, independentemente de constarem na lista anexada ao processo de conhecimento, o que afasta a possibilidade de encaminhamento do processo para adequação do julgado, devendo ser admitido o recurso extraordinário para que a questão seja apreciada pelo Supremo Tribunal Federal. 



    5. No que tange ao agravo interno em recurso especial, o agravante não logrou demonstrar a alegada violação a preceitos de lei federal indicados no recurso especial, centrando a fundamentação do recurso na alegação de que deve ser aplicada a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 82. Não há, tampouco, demonstração de divergência do julgado com orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. 



    6. Agravo interno em recurso extraordinário provido. Agravo interno em recurso especial não provido”.



    É o relatório. Decido. 



     



    Preenchidos os pressupostos legais e constitucionais de admissibilidade, prequestionada a matéria e demonstrada a repercussão geral, passo à análise do recurso Recurso Extraordinário.



    O recurso merece provimento.



    No caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento parcial ao recurso da parte autora para reformar a sentença que declarou a ilegitimidade dos exequentes, ao fundamento de que “a coisa julgada deve alcançar apenas os beneficiários que, ao tempo do ajuizamento da ação, estavam associados à ANASPS, independentemente, no entanto, de haver ou não constado da relação nominal apresentada pela entidade que os representa processualmente” (Doc. 23, fl. 27).



    Ao assim decidir, o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE, consolidada no Tema 82 da repercussão geral (RE 573.232/SC, Red. p/ acórdão Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 19/9/2014), no sentido de que:



     I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal; 



    II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. 



    O acórdão desse paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial”.



    Dessa forma, tem-se que, “além da autorização expressa dos associados, é indispensável a juntada da lista de filiados para evidenciar a legitimidade ativa da associação autora” (RE 1,459.186, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 21/3/2024).



    Na mesma linha, citem-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. TEMA N. 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 82 DA REPERCUSSÃO GERAL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 



    1. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a mera interpretação de norma pelo Tribunal de origem não se qualifica como ofensa à cláusula de reserva de plenário (CF, art. 97).



    2. O Plenário desta Corte, ao apreciar o ARE 901.963, sob a relatoria do ministro Teori Zavascki (Tema n. 848/RG), afastou a repercussão geral e assentou a natureza infraconstitucional da controvérsia atinente à necessidade de comprovação de vínculo associativo para execução de título surgido da apreciação de ação civil pública formalizada por associação, uma vez envolvido debate sobre limites subjetivos da coisa julgada.



    3. No julgamento do RE 573.232 (Tema n. 82/RG), Redator do acórdão o ministro Marco Aurélio, o Supremo proclamou necessárias a autorização expressa dos associados e a anexação à inicial de lista nominal para ajuizamento de ação coletiva de rito ordinário, não se referindo a ação civil pública.



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil.



    5. Agravo interno desprovido.” (ARE 1.412.154-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 31/8/2023) 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ASSOCIAÇÃO DE CLASSE. LEGITIMIDADE ATIVA. REPRESENTAÇÃO. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA OBTIDA EM ASSEMBLEIA OU INDIVIDUALMENTE DO ASSOCIADO. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 855.480-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 28/4/2015) 



    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – ALCANCE. Os beneficiários de ação proposta por associação são definidos ante a representação no processo de conhecimento, consideradas lista e autorização expressa de associados.” (ARE 1.171.018 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 6/12/2019)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença (Doc. 12).



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de abril de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente